Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741422-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA ANDANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MICHELLE DE BONIS ALMEIDA SIMOES, DIVAL PIRES SCHMIDT FILHO, MABEL DE BONIS ALMEIDA SIMOES APELADO: NAURIA CRIVARO LOBO D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo consubstancia requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria e facultado aos recorrentes prazo para recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 99, § 7o, do CPC (ID 28269556). Consoante certidão de ID 28640442, o prazo assinalado transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, pois os apelantes, em que pese intimados, deixaram de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o, do CPC. Ademais, relativamente à apelante GALERIA ANDANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA – ME, embora intimada, em mais de uma oportunidade (IDs 27510100 e 28269556), para regularizar sua representação processual, não cumpriu a determinação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator